Tribunal: TJDFT
Processo: 0712953-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. TAXAS CONDOMINIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 Nos termos do artigo 921, § 1o do CPC, o processo de execução foi suspenso pelo prazo de 1 (um) ano devido à ausência de bens penhoráveis. Transcorrido esse prazo, iniciou-se automaticamente a contagem do prazo de prescrição intercorrente.

2 A prescrição intercorrente segue o mesmo prazo da ação principal. No contexto de contratos de locação, o prazo prescricional para a cobrança de aluguéis e encargos acessórios, incluindo taxas condominiais, é de três anos, conforme o artigo 206, § 3o, inciso I, do Código Civil.

3 A alegação da apelante de que o prazo prescricional para cobrança de taxas condominiais é quinquenal, com base na Súmula 150 do STF e no art. 206-A do Código Civil, não se aplica ao presente caso, uma vez que se trata de execução de contrato de locação, onde os encargos acessórios seguem o prazo prescricional do contrato principal.

4 Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmam que o prazo prescricional para a cobrança dos valores referentes aos aluguéis e aos débitos acessórios ao contrato de locação é trienal, conforme jurisprudência consolidada.

5 RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.